Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707221-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN, ROSANA CHAVES DE ALCKMIN, AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 67109386) opostos por DOMÍNIO ENGENHARIA S.A contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 66032040). Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 14:45:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador